Tribunal: TJES
Processo: 5020984-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020984-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5020984-09.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). IMPOSSIBILIDADE FÍSICA COMPROVADA (ASMA GRAVE). INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA, MÁ-FÉ OU SIMULAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A ação originária visa à anulação do Auto de Infração de Trânsito nº BA00290822 e de suas penalidades decorrentes, lavrado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — suposta recusa à submissão ao teste do etilômetro.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na autonomia da infração de recusa e na suficiência da presunção de veracidade do ato administrativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo pode ser suprida pela comprovação médica de impossibilidade física do condutor (patologia respiratória grave); e (ii) saber se tal incapacidade fisiológica de soprar o equipamento descaracteriza a infração de recusa injustificada prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração gravíssima a conduta de
recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.079,
reconheceu a constitucionalidade da imposição de sanções administrativas à referida recusa. Contudo, o precedente vinculante não abrange as hipóteses fáticas de impossibilidade física e biológica para a realização do exame via etilômetro, situação que demanda
distinguishing
no caso em apreço.

4. A análise minuciosa do acervo fático-probatório demonstra de forma inconteste que o recorrente padece de asma grave.

O laudo médico anexado aos autos e, de modo determinante, o depoimento oral prestado pelo médico especialista que o acompanha são uníssonos em atestar que a patologia impõe severa restrição à capacidade pulmonar expiratória.

A prova técnica corrobora que o recorrente não possui capacidade de expelir ar em volume e constância suficientes para que o aparelho etilômetro efetue a medição, evidenciando uma barreira fisiológica, e não uma recusa volitiva.

5. Ademais, o próprio Auto de Infração de Trânsito (AIT nº BA00290822) lavrado pelo agente fiscalizador certifica, de maneira expressa, que o condutor
"
não apresentava sinal da alteração da capacidade psicomotora
"
.

A narrativa autoral, ratificada por prova testemunhal, aponta que houve tentativa frustrada de assoprar o equipamento.

6. É imperioso destacar que, caso a autoridade policial tivesse identificado deliberada má-fé, simulação ou resistência injustificada por parte do recorrente na execução do sopro, caber-lhe-ia o dever de consignar explicitamente tal comportamento obstrutivo no campo de observações do Auto de Infração, justificando a autuação por recusa intencional.
A ausência de qualquer registro de resistência, aliada à certificação de sobriedade aparente, consolida a versão de que o teste apenas não se consumou em razão do deficit respiratório do condutor.

7. Destarte, a presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo encontra-se plenamente superada pelas provas materiais e orais produzidas. Punir o administrado por não perfazer um exame para o qual é fisicamente inabilitado ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade do ato administrativo. Inexistindo recusa injustificada e restando comprovada a anomalia respiratória, impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração e de todos os consectários lógicos e administrativos dele derivados.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para, reformando integralmente a sentença de origem,

JULGAR PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº BA00290822 e, por conseguinte, desconstituindo todas as penalidades dele decorrentes (multa, pontuação na CNH e restrições no direito de dirigir), bem como anulando os processos administrativos vinculados.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)